Tribunal: TJDFT
Processo: 0715439-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0715439-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: ELENICE DAS CHAGAS PEREIRA D E S P A C H O Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Estando tudo devidamente certificado, voltem-me conclusos para futura inclusão em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora